Tribunal: STM
Processo: 7000908-47.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000908-47.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: JOHNS MARIANO DE SOUSA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, negou provimento
ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS
VUYK DE AQUINO. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) dava provimento
ao Apelo da Defesa do Sd Ex JOHNS MARIANO DE SOUSA para, reformando a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da
11ª Circunscrição Judiciária Militar, absolver o apelante do crime capitulado no
art. 163 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, e fará voto
vencido.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ BARROSO FILHO não participou do julgamento.
A Defesa, pedindo escusas, declinou do pleito de sustentação oral.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/06/2021 18:39:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129a04b4a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000908-47.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE:
JOHNS MARIANO DE SOUSA.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART.
163 DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA
QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM.
ORDEM SUPERIOR RELACIONADA À MATÉRIA DE SERVIÇO. VIOLAÇÃO DOS PILARES DA
HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. CUMPRIMENTO DE ESCALA DE SERVIÇO.
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO IDENTIFICAÇÃO. APELO
NÃO PROVIDO. MAIORIA.

O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad
quem, condicionando-a à insurgência contida no apelo, ou nas razões, ou nas
contrarrazões recursais.
Configura-se o delito tipificado no art. 163 do Código Penal Militar pela desobediência
de ordem superior em assunto relacionado ao serviço, aí incluídas ordens relativas ao
dever legal, regulamentar ou de instrução. A referida norma penal tutela diretamente
a disciplina e a hierarquia.
Portanto, basta a comprovação de que o militar efetivamente deixou de obedecer à
ordem do seu superior.
Além disso, ao contrário do que sustentou a Defesa ao afirmar que "(...) o apelante
estava de serviço (...)", a bem da verdade, a atividade desempenhada por ele no
interior do aquartelamento era uma rotina de expediente que em nada se assemelha
ao serviço de escala, este sim, cuja vedação já lhe era imposta pelo próprio Atestado
Médico.
Afinal, segundo o § 2º do artigo 186 do Regulamento Interno e dos Serviços Gerais do
Exército Brasileiro, aprovado pela Portaria nº 816, de 19 de dezembro de 2016, "(...)
Durante as horas de expediente, todos os militares devotam-se, exclusivamente, ao
exercício de suas funções e aos misteres profissionais.".
Nessas circunstâncias, considerando a reincorporação ao serviço ativo do Acusado,
em cumprimento à Decisão antecipatória de tutela exarada pelo Juízo da 6ª Vara
Federal de Brasília, em absoluto se verifica qualquer discrepância com a
determinação judicial, seja porque, efetivamente o Réu foi reintegrado nas fileiras do
Exército Brasileiro, ou ainda porque, no que se refere à rotina e exercício das funções
determinadas pelo Ofendido, notadamente a de abertura e fechamento do portão da
Unidade, tal desiderato em nada se coaduna com o serviço de escala.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo
na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/06/2021 18:39:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129a04b4a
Brasília, 25 de maio de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE:
JOHNS MARIANO DE SOUSA.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar,
de 5 de outubro de 2020, que condenou o Sd Ex JOHNS MARIANO DE SOUSA à pena de 1 (um) ano de
detenção, como incurso no art. 163 do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito a apelar em liberdade.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 30 de outubro de 2019, nos seguintes termos:

"(...) No dia 19 de março de 2019, por volta das 16h00, na sede da Prefeitura Militar
de Brasília, situada no Setor Militar Urbano, o denunciado, de forma voluntária e
consciente, recusou-se a obedecer à ordem do TC Toledo Leal, seu superior
hierárquico, relativamente a matéria de serviço, qual seja o fechar o portão de acesso
à Prefeitura Militar de Brasília-DF. Ato contínuo, o denunciado, consciente e
voluntariamente, desrespeitou o TC Toledo Leal diante de outros militares ao se
recusar a parar de filmar, com o seu celular, aquele Oficial Superior, que lhe havia
ordenado que assim o fizesse.
Consta dos autos, que o Sd Johns Mariano de Sousa foi lotado naquela OM, onde, em
um primeiro momento, recebeu a missão de digitador. Como ele era marceneiro e
não detinha habilidade para desempenhar aquela função burocrática, o seu superior
hierárquico, o TC Toledo Leal, determinou-lhe a incumbência diária de abrir e fechar
um portão de saída/entrada daquela PMB, podendo permanecer sentado nos
intervalos de sua missão.
Ressalte-se que o referido Soldado não podia permanecer por longos períodos nem
sentado nem em pé, haja vista que se encontrava em recuperação de cirurgia
realizada no ligamento cruzado anterior esquerdo, lesionado em serviço, durante um
jogo amistoso de futebol (Evento 1, Doc. 1-IPM, Fl. 109).
Na data e hora dos fatos, ao passar pelo portão, o TC Toledo Leal observou que o
denunciado não cumpriu a sua missão de abrir e de fechar o portão. Então, o TC
Toledo Leal chamou o denunciado - que se encontrava sentado em uma cadeira
situada próxima ao portão de saída da PMB - e lhe questionou sobre o porquê de ele
não haver aberto aquele portão, para a segunda viatura sair, já que era dele aquela
missão.
O denunciado, além de não responder à indagação do Tenente-Coronel, sacou o seu
celular e começou a filmá-lo. O TC Toledo Leal, ao perceber que estava sendo filmado
pelo denunciado, ordenou-lhe parasse com aquela filmagem, ordem que foi
desrespeitada pelo Soldado JOHNS MARIANO DE SOUSA. Registre-se que o próprio
denunciado confirmou esse fato (Evento 1, Doc. 1-IPM, Fl. 45).
A proibição de filmagem do interior de instalações militares encontra-se em várias
normas e em ordens verbais, como explanado no Evento 14, Doc. 1-OFIC, Fl. 02.
Em assim procedendo, o denunciado consumou os crimes de Recusa de Obediência e
de Desrespeito a Superior, em concurso formal.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/06/2021 18:39:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129a04b4a
Dessa forma, sendo objetivas e subjetivamente típicas, ilícitas e reprováveis as
condutas do denunciado, está ele incurso nas sanções dos arts. 163 e 160,
respectivamente, c/c o art. 79, todos do Código Penal Militar.
Ante o exposto, requer o Parquet a citação do denunciado para, sob pena de revelia,
responder aos termos da presente ação penal, cujo pedido condenatório espera seja
julgado procedente (...)".

Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:

1) DIEX n° 10-Div Mnt PNR/PMB, de 19 de março de 2019, do Ten Cel Ex Luiz Fernando Toledo Leal
relatando os fatos ocorridos;

2) Folha de Antecedentes Criminais do Departamento de Polícia Federal;

3) Registro de Antecedentes Criminais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

A Denúncia foi recebida em 6 de novembro de 2019 e o Acusado regularmente citado no dia 26 de
novembro de 2019.

O Ministério Público Militar arrolou as seguintes testemunhas:

1) Ten Cel Ex Luiz Fernando Toledo Leal (Ofendido), que declarou:

"(...) JUIZ: Eu gostaria que o senhor narrasse todos os fatos;
OFENDIDO: eu sou Chefe da Divisão de manutenção da Prefeitura Militar de Brasília.
Recebi o Soldado Mariano como reforço para desempenhar alguma função. Ciente do
problema no joelho dele, em que não poderia ficar nem muito tempo em pé, nem
muito tempo sentando, eu determinei que ele desempenhasse a função de abertura e
fechamento do portão, onde passam as viaturas. No dia que ocorreu o fato da
desobediência ele estava sentado na cadeira e não abriu o portão. A função foi criada
para que ele pudesse desempenhar alguma função. Nesse dia quando o plantão iria
abrir eu questionei, pois quem deveria abrir era o Mariano. Daí o questionei,
momento em que ele começou a filmagem com seu celular. Ele continuou sentado.
Claramente se levantou e veio em direção ao portão. Indaguei se ele estava filmando,
ele disse que sim. Perguntei por que ele não queria abrir o portão. Ele respondeu que
não existe ordem publicada em boletim interno. Eu disse que para esse tipo de ordem
não precisa de publicação em boletim. Ele disse que eu sabia do seu problema de
saúde. Fiz uma ligação para o Sub-Prefeito, momento em que ele parou de filmar.
Momento posterior, ele entregou o celular para a administração (...)";

2) Sub Ten Ex Alessandro de Albuquerque Soares, que afirmou:

"(...) JUIZ: O senhor prestou o depoimento na fase de Inquérito Policial Militar, nos
seguintes termos: "Perguntado: para descrever o que observou em relação ao fato
ocorrido. Respondeu: Eu não observei o fato, eu estava na minha sala trabalhando, e
O TC TOLEDO LEAL entrou e pediu para eu fazer uma FATD para o sd Mariano e após
isso ele pediu para eu trazê-lo para a sede, e assim eu fiz, trouxe o Mariano para a
sede e fiz os procedimentos. Perguntado: Na sua percepção O TC Toledo Leal emitiu
alguma ordem ofensiva contra o indiciado? Respondeu: Eu não pude perceber porque
eu não estava no momento Perguntado: O senhor verificou algum indício de
embriagues no indiciado? Respondeu: Não. Perguntado: O indiciado apresentava
algum problema de saúde? Respondeu: Ele foi reintegrado por problema no joelho,
mas eu não sei dizer qual o grau. Perguntado: O senhor verificou se o indiciado
realizou gravações do ocorrido com o próprio aparelho celular? Respondeu: Não, eu
não estava presente, quando eu fui ao encontro ele estava com o celular dele em
mãos, mas não sei se estava gravando ou não. Perguntado: É permitida a realização
de gravações no interior de organizações militares? Respondeu: Não. Perguntado:
Qual a tarefa ou trabalho comumente desempenhado pelo indiciado? Respondeu: O

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/06/2021 18:39:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129a04b4a
trabalho dele era abrir e fechar o portão de viatura na entrada do SMU. Perguntado:
Desde que data ele desempenha esta tarefa? Respondeu: Eu não lembro ao certo,
mas deveria estar fazendo a uns 4 dias a função Perguntado: O indiciado estava
desempenhando algum serviço de escala? Respondeu: Não. Perguntado: O senhor
tem conhecimento se o indiciado tinha um problema de saúde, na época do ocorrido,
que o impedisse de cumprir a tarefa de abrir e fechar o portão? Respondeu: Não.
Perguntado: E atribuição específica do plantão da Administração do SMU a abertura
do portão? Respondeu: Não tem nada escrito que o plantão deve abrir ou fechar o
portão, o serviço do plantão e fazer o controle de entrada e saída de viatura
Perguntado: O senhor já presenciou alguma atitude por parte do TC TOLEDO LEAL
que demonstre algum tipo de perseguição contra o indiciado? Respondeu: Não.
Perguntado: O senhor gostaria de acrescentar alguma outra informação, registro ou
documento a este inquérito? Respondeu: Não". O senhor confirma esse depoimento?
TESTEMUNHA: confirmo (...)";

3) Cb Ex Elvis Brendo Pereira de Souza Silva, que afirmou:

"(...) JUIZ: O senhor prestou o depoimento na fase de Inquérito Policial Militar, nos
seguintes termos: "Eu estava na seção fazendo os relatórios e escutei o TC falando
pra ele desligar o celular, que era pra ele parar de filmar e guardar o celular. Ele disse
isso duas ou três vezes, e ele não guardou. Após isso, o TC junto com o Sd MARIANO
entrou na Administração. O TC pediu novamente para ele desligar o celular e
entregar para mim e entrou na sala da Divisão de Manutenção Perguntado: O TC
Toledo Leal emitiu alguma ordem ofensiva contra o indiciado? Respondeu: Não.
Perguntado: O TC Toledo Leal emitiu alguma Ordem ofensiva contra o indiciado?
Respondeu: Não. Perguntado: O TC Toledo Leal emitiu alguma ordem que contrarie
leis ou regulamentos em vigor? Respondeu: Não. Perguntado: O TC Toledo Leal
praticou algum castigo físico contra o indiciado? Respondeu: Não. Perguntado: O TC
Toledo Leal praticou alguma violência contra o indiciado? Respondeu: Não.
Perguntado: O senhor verificou algum indício de embriagues no indiciado?
Respondeu: Não, ele entrou na recepção entregou o celular e entrou na sala da
Divisão de Manutenção. Perguntado: O indiciado apresentava algum problema de
saúde? Respondeu: Ele dizia que estava baixado, tanto que ele estava na função de
ajudar os plantões a abrirem e fechar os portões. Perguntado: O senhor verificou se o
indiciado realizou gravações do ocorrido com o próprio aparelho celular? Respondeu:
Não, somente escutei o TC TOLEDO LEAL alando. Perguntado: E permitido a
realização de gravações no interior de organizações ' militares? Respondeu: Não.
Perguntado: Qual a ordem emanada pelo TC Toledo Leal, que desencadeou a
ocorrência? Respondeu: Ele pediu pra ele parar de gravar e guardar o celular, após
ele ter pedido pra ele guardar o celular. Somente escutei, mas não vi. Perguntado: O
indiciado obedeceu a ordem emanada pelo TC Toledo Leal? Respondeu: Não.
Perguntado: Por qual motivo o indiciado não obedeceu a ordem do TC Toledo leal?
Respondeu: Não sei. Perguntado: O senhor observou se alguma outra pessoa
testemunhou o fato ocorrido? Respondeu: Além dos plantões, quem estava na viatura
com o TC. Perguntado: Qual a tarefa ou trabalho comumente desempenhado pelo
indiciado? Respondeu: Que eu estava sabendo ele estava lá, para auxiliar os plantões
na abertura e fechamento dos portões, tendo em vista que ele ficava sentado devido
a estar baixado Perguntado: Desde que data o indiciado desempenha esta função?
Respondeu: Não sei dizer. Perguntado: A ordem emanada pelo TC Toledo Leal
contraria o trabalho desempenhado pelo indiciado? Respondeu: Não. Perguntado: O
indiciado estava desempenhando algum serviço de escala? Respondeu: Não até onde
eu saiba, tanto que todos os dias ele ia, ele estava na função. Perguntado: Qual a
missão ou tarefa que o indiciado cumpre no cotidiano na Administração do SMU?
Respondeu: Não sei, apenas observo que ele fica no portão Perguntado: E atribuição
específica dos plantões do SMU, abrirem o portão? Respondeu: Sim Perguntado: O
senhor já presenciou alguma atitude do TC TOLEDO LEAL que demonstre algum tipo
de perseguição ao indiciado? Respondeu: Não. Perguntado: O senhor tem
conhecimento se o indiciado tinha um problema de saúde, na época do ocorrido, que

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/06/2021 18:39:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129a04b4a
o impedisse de cumprir a tarefa de abertura e fechamento do portão? Respondeu:
Não, ele só falou para mim que estava baixado, mas não disse o que era. Perguntado:
O senhor gostaria de acrescentar alguma outra informação, registro ou documento a
este inquérito? Respondeu: Não". O senhor confirma esse depoimento?
TESTEMUNHA: confirmo (...)";
MPM: A função que foi dada ao Acusado era só de abrir e fechar o portão?
TESTEMUNHA: Isso. Só abrir e fechar o portão e o Acusado podia mexer no
celular, levantar e conversar com as pessoas, já quem estava de serviço não
podia mexer no celular nem fazer nada (...)";

4) Sd Ex Weverton Dias dos Santos, que afirmou:

"(...) JUIZ: O senhor prestou o depoimento na fase de Inquérito Policial Militar, nos
seguintes termos: "Perguntado: Para descrever o que observou em relação ao fato
ocorrido. Respondeu: O TC Toledo Leal me chamou, eu peguei a viatura e a gente
estava saindo. Quando estávamos saindo ele pediu pra mim parar próximo ao portão
daí ele perguntou ao Sd Mariano, porque ele não foi abrir portão. O Sd Mariano se
levantou e começou a gravar, ai o TC Toledo Leal perguntou se ele estava gravando e
ele disse que sim, que era para se resguardar e descumpriu todas ordens do TC
Toledo Leal, logo após ele foi para dentro da Administração do SMU e pediu para o Sd
Mariano deixar o celular com o plantão e ele se recusou, logo em seguida pediu para
deixar com o Cb Brendo e após isso entraram para dentro da sala da Administração e
eu fiquei dentro da viatura . Perguntado: Em que local o Senhor se encontrava, no
momento da ocorrência Respondeu: De início estava dentro da viatura, próximo da
cancela. Perguntado: Na sua percepção O TC 'Toledo Leal emitiu alguma ordem
ofensiva contra o indiciado? Respondeu: Não. Perguntado: Na sua percepção o TC
Toledo Leal emitiu alguma ordem que contraria leis ou regulamentos em vigor?
Respondeu: Não sei. Perguntado: O TC Toledo Leal praticou algum castigo físico
contra o indiciado Respondeu: Não. Perguntado: O TC Toledo Leal praticou alguma
violência contra o indiciado Respondeu: Não. Perguntado: O senhor verificou algum
indício de embriagues no indiciado? Respondeu: Não sei informar. Perguntado: O
indiciado apresentava algum problema de saúde? Respondeu: Não visível.
Perguntado: O senhor verificou se o indiciado realizou gravações do ocorrido com o
próprio aparelho celular? Respondeu: Sim. Perguntado: É permitida a realização de
gravações no interior de organizações militares? Respondeu: Não. Perguntado: Qual a
tarefa ou trabalho comumente desempenhado pelo indiciado? Respondeu: o TC
Toledo Leal o mandou abrir o portão. Perguntado: O indiciado obedeceu às ordens
emanadas pelo TC Toledo Leal Respondeu: Não. Perguntado: O Senhor sabe dizer por
qual motivo o indiciado não obedeceu a ordem o TC Toledo Leal Respondeu: Porque
ele disse que não estava publicado em El.Perguntado: O Senhor observou se alguma
outra pessoa observou o fato ocorrido? Respondeu: O Plantão da hora e tinha mais
duas pessoas dentro da viatura, mas eu não me lembro quem eram. Perguntado:
Qual tarefa ou trabalho e comumente desempenhado pelo indiciado? Respondeu:
Abrir e fechar o portão Perguntado: Desde que data ele desempenha esta tarefa?
Respondeu: Não sei informar, mas já tem um tempo que ele está lá. Perguntado: A
ordem emanada pelo TC Toledo Leal contraria o trabalho desempenhado pelo
indiciado? Respondeu: Não. Perguntado: O indiciado estava desempenhando algum
serviço de escala? Respondeu: Não sei informar, ele fica lá todos os dias. Perguntado:
O senhor tem conhecimento se o indiciado tinha um problema de saúde, na época do
ocorrido, que o impedisse de cumprir a tarefa de abrir e fechar o portão? Respondeu:
A única coisa que eu lembro é que uma vez ele comentou que tinha um problema no
joelho, mas não especificou o que era. Perguntado: E atribuição especifica do plantão
da Administração do SMU a abertura do portão? Respondeu: Não sei informar.
Perguntado: O senhor já presenciou alguma atitude por parte do TC TOLEDO LEAL
que demonstre algum tipo de perseguição contra o indiciado? Respondeu: Não.
Perguntado: O senhor gostaria de acrescentar alguma outra informação, registro ou
documento a este inquérito? Respondeu: Que o TC Toledo Leal só deu duas ordens,
uma foi para ele abrir o portão e a outra foi para ele parar de gravar, ele repetiu

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/06/2021 18:39:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129a04b4a
inúmeras vezes". O senhor confirma esse depoimento?
TESTEMUNHA: confirmo;
JUIZ: o senhor teve instrução específica sobre não poder realizar filmagens
dentro do quartel?
TESTEMUNHA: Sim. Recebemos essa instrução desde o período básico (...)";

5) Sd Ex Matheus Henrique Barros Gomes de Farias, que afirmou:

"(...) JUIZ: O senhor prestou o depoimento na fase de Inquérito Policial Militar, nos
seguintes termos: "Perguntado: Para descrever o que observou em relação ao fato
ocorrido. Respondeu;Tudo que está escrito e verdade, o TC Toledo Leal o mandou
desligar o celular e ele não desligou, depois disso eles só bateram boca mesmo, o TC
mandou ele entregar o celular e depois eles entraram dentro da sala na
administração. Perguntado: Em que local o Senhor se encontrava, no momento da
ocorrência? Respondeu: Estava no portão, na hora. Perguntado: Na sua percepção o
TC Toledo Leal emitiu alguma ordem ofensiva contra o indiciado? Respondeu:
Não.Perguntado:Na sua percepção o TC Toledo Leal emitiu alguma ordem que
contraria leis ou regulamentos em Vigor? Respondeu: Não, só pediu para ele abrir o
portão. Perguntado: O TC Toledo Leal praticou algum castigo físico contra o indiciado
Respondeu: Não. Perguntado: O TC Toledo Leal praticou alguma violência contra o
indiciado Respondeu: Não. Perguntado: O senhor verificou algum indício de
embriagues no indiciado? Respondeu: Ele não estava embriagado. Perguntado: O
indiciado apresentava algum problema de saúde? Respondeu: Que euvi não, ele
parecia normal. Perguntado: O senhor verificou se o indiciado realizou gravações do
ocorrido com o próprio aparelho celular? Respondeu: Sim, ele estava gravando o TC
Toledo Leal. Perguntado: É permitido a realização de gravações no interior de
organizações militares? Respondeu: Não. Perguntado: Qual ordem emanada pelo TC
Toledo Leal desencadeou a ocorrência? Respondeu: Ele SÓ pediu para ele abrisse o
portão e depois guardasse o celular e ele não obedeceu nenhuma ordem do TC.
Perguntado: Qual a tarefa ou trabalho comumente desempenhado pelo indiciado?
Respondeu: Abrir o portão. Perguntado: O indiciado obedeceu às ordens emanadas
pelo TC Toledo Leal? Respondeu: Não. Perguntado: O Senhor sabe dizer por qual
motivo o indiciado não obedeceu a ordem o TC Toledo Leal? Respondeu: Ele queria
que fosse publicado para ele abrir o portão. Perguntado: O senhor já presenciou
alguma atitude por parte do TC TOLEDO LEAL que demonstre algum tipo de
perseguição contra o indiciado? Respondeu: Não. Perguntado: O Senhor observou se
alguma outra pessoa observou o fato ocorrido? Respondeu: Só os que estavam na
hora comigo e o motorista. Perguntado: Desde que data ele desempenha esta tarefa?
Respondeu: Não sei responder. Perguntado: A ordem emanada pelo TC Toledo Leal
contraria o trabalho desempenhado pelo indiciado? Respondeu: Acho que não.
Perguntado: O indiciado estava desempenhando algum serviço de escala?
Respondeu: Não, a função dele era só abrir o portão. Perguntado: E atribuição
específica do plantão da Administração do SMU a abertura do portão? Respondeu:
Sim, mas era obrigação dele abrir o portão Perguntado: O senhor tinha conhecimento
se o indiciado tinha um problema de saúde, na época do ocorrido, que o impedisse de
cumprir a tarefa de abrir e fechar o portão? Respondeu: Não, tinha conhecimento
nenhum, depois que eu fiquei sabendo. Perguntado: O senhor gostaria de acrescentar
alguma outra informação, registro ou documento a este inquérito? Respondeu: Não".
O senhor confirma esse depoimento?
TESTEMUNHA: confirmo;
JUIZ: O que seria 'bater boca um com o outro'?
TESTEMUNHA: Era para desligar o celular. O Coronel estava dado a ordem, ele
não cumpria (...)".

A Defesa Pública não arrolou testemunhas.

O Acusado foi Qualificado e Interrogado ao final da instrução processual, no dia 10 de junho de 2020,
tendo declarado que:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/06/2021 18:39:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129a04b4a

"(...) JUIZ: O senhor prestou depoimento no Inquérito, eu vou ler e gostaria de saber
se o senhor confirma. Na época o senhor afirmou que: "Perguntado: Para descrever
como ocorreu o fato. Respondeu: Que eu me lembre, eu estava no posto junto a dois
soldados, e fomos colocados ali, para realmente abrir o portão quando entrasse e
saísse viatura, e isso ocorria toda hora durante o dia, já que eram muitas viaturas que
entravam e saiam. E no dia do ocorrido por volta das 16:00, quando já era o segundo
período do expediente que se inicia as 8 da manhã e termina as 17 da tarde, no local
onde ficamos havia muito sol, então nós decidimos nos manter num local onde havia
sombra e revezar entre nós, quem abriria e fecharia o portão foi quando a viatura do
TC, que já havia passado o pelo portão estava aguardando para se deslocar, mas
quando o TC saiu da Administração do SMU, ele percebeu que eu e os outros soldados
não estávamos próximos ao portão, quando ele percebeu que não era eu que havia
ido abrir o portão, ele mandou o Soldado parar de abrir, e pediu para que eu abrisse o
portão. Foi quando me aproximei do TC Toledo Leal e direcionei o celular na direção
dele, o mesmo pediu para que eu parasse, e eu, o tratando com respeito, disse que
não ia parar e aconteceu o que foi relatado. E devido a esse ocorrido eu fiquei preso
até o outro dia, detrás (sic) das grades no 32º GAC. Perguntado: O senhor ficou detido
em razão desta ocorrência? Respondeu: Respondeu que sim. Perguntado: Quanto
tempo o senhor ficou detido em razão desta ocorrência? Respondeu: Respondeu que
um dia". O senhor confirma esse depoimento?
ACUSADO: Sim;
JUIZ: No dia dos fatos o senhor estava escalado?
ACUSADO: Não, eu estava fora da escala;
JUIZ: O Ofendido pediu para não filmar. Porque o senhor continuou filmando?
ACUSADO: Eu estava passando por problemas com o Coronel Toledo. Ele me dirigia
palavras ofensivas. No dia que eu o conheci ele já me colocou na posição de sentido;
(...)
MPM: O senhor me contou que é marceneiro. Que não podia exercer seu ofício porque
se lesionou jogando futebol. Que retornou ao quartel para exercer uma função no
computador, mas disse que não continuou porque não entendia de internet. Que após
isso o senhor foi colocado para abrir o portão. Após isso o senhor disse que foi
humilhado pelo Coronel. Acerca desse episódio, o senhor juntou provas no processo?
ACUSADO: Não (...)".

Em 16 de junho de 2020, o Juízo de primeiro grau, por intermédio do Ofício n° 0293/2020, solicitou ao
Juiz Distribuidor da 6ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, cópia do Processo nº
0015156-52.2017.4.01.3400, nos seguintes termos:

"(...) Senhor Juiz, Com a finalidade de instruir a APM nº 7000452-92.2019.7.11.0011,
em que figura como acusado JOHNS MARIANO DE SOUSA, solicito a V. Exª, cópia do
processo em referência, tendo em vista que eventual decisão desse Juízo poderá
repercutir nesta seara especializada (...)".

Na fase do art. 427 do CPPM, a Defensoria Pública da União, requereu a juntada das "(...) decisões no
processo que visa a "reforma", com trâmite na JFDF, e atestado médico (...)" do Acusado, conforme a
seguir:

1) Decisão antecipatória da tutela da Justiça Federal, nos seguintes termos:

"(...) Processo N° 0015156-52.2017.4.01.3400 - 6ª VARA - BRASÍLIA Nº de registro e-
CVD 00283.2017.00063400.1.00104/00032
PROCESSO Nº 0015156-52.2017.4.01.3400
CLASSE PROCESSUAL: AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
PARTE AUTORA: JOHNS MARIANO DE SOUSA
PARTE RÉ: UNIAO FEDERAL
JUÍZO: 6ª VARA/SJDF
D E C I S Ã O

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/06/2021 18:39:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129a04b4a
O Autor pretende obter a tutela de urgência para suspender os efeitos do ato que o
licenciou do Exército e para determinar a sua agregação, a fim de que permaneça na
condição de adido, recebendo todo o tratamento médico de que necessita bem assim
a remuneração correspondente.
Narra que foi incorporado ao Exército, na condição de militar temporário, em
01/03/2009.
Informa que sofreu acidente em serviço, comprovado por sindicância no qual resultou
em uma série de problemas no joelho.
Afirma que, a despeito de sua incapacidade laborativa e da concessão de sucessivas
licenças para tratamento médico, foi licenciado da carreira militar no dia 28.02.2017,
por conveniência do serviço, ato que reputa ilegal.
Sustenta que o ato é indevido, visto que não possui condições de continuar
laborando, motivo pelo qual deve ser agregado na condição de adido.
No mérito, defende seu direito à reforma, uma vez que: a) há nexo de causalidade
entre a doença da qual é portador e as atividades castrenses; b) permaneceu em
tratamento médico por mais de dois anos; c) apresenta incapacidade definitiva.
Defende, por fim, o seu direito à reforma.
Acompanha a inicial os documentos de fls. 15/116.
Às fls. 124/126 a decisão de tutela antecipada foi indeferida pelo MM juízo da 13ª
Vara Federal Cível, respondendo pelo acervo da 6ª Vara Federal Cível.
(...)
É o relatório. Decido.
Não obstante, aos fundamentos apresentados na decisão que indeferiu a tutela às fls.
124/126, reconsidero a decisão proferida, tendo em vista que este juízo "juiz natural"
da causa possui entendimento oposto na matéria, nesses termos:
O militar temporário (caso dos autos) que for considerado temporariamente incapaz
para o serviço do Exército ao término do tempo de serviço militar ou na data do
licenciamento da última turma de sua classe passará à situação de adido até a
emissão de parecer definitivo, quando será licenciado, desincorporado ou reformado.
Nesse sentido, confira-se o disposto no art. 430 do Regulamento Interno e dos
Serviços Gerais do Exército (sem grifo no original):
Art. 430. O militar não estabilizado que, ao término do tempo de serviço militar a que
se obrigou ou na data do licenciamento da última turma de sua classe, for
considerado "incapaz temporariamente para o serviço do Exército", em inspeção de
saúde, passará à situação de adido à sua unidade, para fins de alimentação,
alterações e vencimentos, até que seja emitido um parecer definitivo, quando será
licenciado, desincorporado ou reformado, conforme o caso.
Igualmente, segue julgado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
(...)
No caso vertente, o Autor, apesar de ter sido considerado temporariamente incapaz
em avaliação feita pelo próprio Exército, como se infere da ata de inspeção de saúde
de 12/09/2016 (fls. 116), foi licenciado do serviço militar (fls. 115).
O ato é indevido porque antes do licenciamento ele deveria passar à condição de
adido até a emissão de parecer definitivo sobre os problemas de saúde por si
apresentados.
Constatado o equívoco no ato que excluiu o Autor do Exército, ele será reintegrado na
condição de adido, para os fins previstos no dispositivo colacionado.
O risco de ineficácia da medida existe porque o Autor necessita com brevidade tratar
os problemas de saúde que atualmente apresenta e receber a remuneração
correspondente, destinada a seu sustento.
Saliento que os pedidos referentes à reforma serão examinados na sentença.
Quanto à reforma, adianto que a pretensão somente será acolhida se ficar
comprovado que ele preenche os requisitos pertinentes, o que será objeto de regular
instrução processual.
Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que a Ré
reintegre o Autor na condição de adido, prestando-lhe todo o tratamento médico de
que necessita e pagando-lhe a remuneração correspondente.
Defiro o pedido de justiça gratuita. Anote-se.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/06/2021 18:39:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129a04b4a
Intime-se para cumprimento.
Brasília/DF, 26 de setembro de 2017.
IVANI SILVA DA LUZ
Juíza Federal Titular da 6ª Vara/SJDF (...)" (Grifos no original);

2) Decisão interlocutória da Justiça Federal, nos seguintes termos:

"(...) Processo N° 0015156-52.2017.4.01.3400 - 6ª VARA - BRASÍLIA
Nº de registro e-CVD 00018.2019.00063400.1.00104/00032
PROCESSO Nº 0015156-52.2017.4.01.3400
CLASSE PROCESSUAL: AÇÃO ORDINÁRIA / SERVIÇOS PÚBLICOS
PARTE AUTORA: JOHNS MARIANO DE SOUSA
PARTE RÉ: UNIAO FEDERAL
JUÍZO: 6ª VARA/SJDF
D E C I S Ã O
Segundo o laudo pericial às fls. 209-216, a parte requerente "apresenta lesão de
ligamento cruzado. Atualmente apresenta dor articular em que não é possível
determinar a causa, sendo considerado transtorno interno do joelho.
Existe limitação na mobilização por quadro doloroso existente, porém não apresenta
quadro de incapacidade."
O perito afirmou, ainda, que havia necessidade de continuidade ao tratamento
médico.
A decisão de tutela às fls. 124-125, alterada às fls. 171-173, acabou por determinar a
reintegração da parte requerente "na condição de adido, prestando-lhe todo o
tratamento médico de que necessite e pagando-lhe a remuneração correspondente."
Naquele momento, a tutela foi deferida com apoio nas bases mais incertas da
probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015.
Agora, há opinião médica independente entre as partes, explicitando a
impossibilidade de que a parte requerente desempenhe todas as atividades da
caserna.
Portanto, defiro o pedido às fls. 217-237, determinando que a parte requerida afaste
a parte requerente de qualquer expediente militar. Ela não precisará se apresentar no
quartel para avaliações e tratamento médico.
Intimem-se as partes. Após possíveis manifestações e complementações ao laudo
apresentado, concluam-se novamente para decisão.
Brasília, 17 de junho de 2019.
IVANI SILVA DA LUZ
Juíza Federal Titular da 6ª Vara, SJ/DF (...)" (Grifos no original);

3) Atestado Médico do Acusado, nos seguintes termos:

"(...) Atesto para fins de comprovação que JOHNS MARIANO DE SOUSA (...) necessita
de 60 (sessenta) dias de: AFASTAMENTO T.FM, T.A.F, FORMATURA a contar de
07/02/19 E SERVIÇO.
(...)
07/02/19 (...)".

O Pleito requerido pela Defesa Pública foi deferido pelo Juízo em 22 de junho de 2020.

Em 23 de junho de 2020, em resposta ao Ofício nº 0293/2020, a Juíza Federal da 6ª Vara/SJDF
encaminhou cópia do Processo nº 0015156-52.2017.4.01.3400.

Nessa mesma fase do art. 427 do CPPM, o Órgão ministerial nada requereu.

Na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar, em sede de Alegações Escritas, o Ministério
Público Militar reiterou o pedido contido na Denúncia, requerendo a condenação do Réu "(...) como
incurso nas penas dos arts. 160 e 163, c/c art. 79 e 9ª, II, a e e, todos do Código Penal Militar (...)".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/06/2021 18:39:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129a04b4a
A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do Réu "(...) em relação ao crime de recusa de
obediência, nos termos do art. 439, b, CPPM, por não constituir o fato infração penal (...)", bem como a
absolvição "(...) em relação ao crime de desrespeito a superior, nos termos do art. 439, e, CPPM, por
não existir prova suficiente para a condenação; (...)".

Em Sessão realizada em 29 de setembro de 2020, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, por maioria de votos (3x2), julgou parcialmente
procedente a pretensão punitiva e condenou o Acusado à pena de 1 (um) ano de detenção, como
incurso nas sanções do art. 163 do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito a apelar em liberdade.

A Sentença foi disponibilizada e tornada pública no sistema e-Proc da Justiça Militar da União em 5 de
outubro de 2020.

A Defesa Pública, intimada em 8 de outubro de 2020, interpôs, tempestivamente, o presente Apelo
nessa mesma data.

A Sentença transitou em julgado para o Parquet Castrense em 14 de outubro de 2020.

Em suas Razões, o Órgão de Defesa requereu a absolvição do Acusado, nos termos do artigo 439,
alíneas "b" e "e", do Código de Processo Penal Militar argumentando, para tanto, que:

"(...) o apelante estava de serviço. Porém, conforme a prova emprestada (evento 72,
doc. 84) do processo 0015156-52.2017.4.01.3400, que tramitou na 6ª Vara Federal
Cível da SJDF, em sua decisão de tutela de urgência, o apelante não poderia estar de
serviço (...) ao invés disso, ele estava trabalhando e ainda num exercício que poderia
agravar o seu problema no joelho.
(...)
O acusado deixou de realizar a tarefa por conta que o seu serviço não havia sido
publicado no BI, e não seria publicado pois o apelante não deveria estar de serviço. O
problema em seu joelho poderia se acentuar, por mais que o acusado pudesse
permanecer sentado enquanto não houvesse carros para entrar ou sair, não dá pra
saber quantas vezes o acusado teria que levantar e sentar no mesmo dia.
O TC TOLEDO LEAL em seu depoimento (evento 36, vídeo 1, 1:55) afirma que "essa
função foi criada para que ele pudesse desempenhar alguma função", então antes de
ser criada essa função para o acusado, o serviço era desempenhado pelos plantões
da hora, ou seja, queriam colocá-lo para trabalhar de qualquer forma, mesmo não
existindo uma função que o acusado pudesse desempenhar.
No entanto, a própria função de reintegrado gera dúvidas se pode ou não realizar
algum tipo de função, de natureza militar ou não.
Levando em consideração que para a existência do delito de recusa de obediência o
assunto deve ser relacionado à matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto
em lei, regulamento ou instrução, o acusado não cometeu o delito, visto que ele não
deveria desempenhar nenhuma função (...)".

Em Contrarrazões, o Parquet das Armas pugnou pelo não provimento do Recurso, mantendo-se a
Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos, tendo em vista que "(...) não
procedem os argumentos defendidos nas razões de apelação, sendo absolutamente justa a
condenação do Apelante pela prática do crime de recusa do obediência (...)".

Em Parecer da lavra do Exmo. Sr. Vice-Procurador-Geral de Justiça Militar Dr. Clauro Roberto de Bortolli,
a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se "(...) pelo conhecimento e desprovimento do
presente Recurso de Apelação, com a consequente manutenção da Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª CJM
(...)".

O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/06/2021 18:39:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129a04b4a
É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso foram preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios
firmaram entendimento no sentido de que "(...) o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas
razões expostas pela parte apelante (...) Precedentes do STJ (...)" (Apelação Criminal nº 2012.070455-2,
Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).

Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual a análise pelo Juízo ad
quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.

Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam
que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):

"(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em
relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também
diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a
matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação
(pedido), independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão
revisional) (...)" (Grifo nosso).

Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "(...) O princípio
tantum devolutum quantum appellatum condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal
(...)" (Habeas Corpus nº 71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido
milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:

"(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões
do recurso, consoante enuncia o brocardo latino "tantum devolutum quantum appellatum"
e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites
dessa impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)" (Recurso Especial nº
1482953/RJ, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Dje: 17/03/2015).

Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências expressamente delineadas
pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não
apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.

Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo
ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas
Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: "(...) As
questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da
apresentação em mesa da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão
alcançadas pelos efeitos da preclusão consumativa (...)" (Grifo nosso).

Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.

Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, de 5 de outubro de 2020, que condenou o Sd
Ex JOHNS MARIANO DE SOUSA à pena de 1 (um) ano de detenção, como incurso no art. 163 do Código Penal
Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o
direito a apelar em liberdade.

Em suas Razões, o Órgão de Defesa requereu a absolvição do Acusado, nos termos do artigo 439, alíneas
"b" e "e", do CPPM, argumentando, para tanto, que:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/06/2021 18:39:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129a04b4a
"(...) o apelante estava de serviço. Porém, conforme a prova emprestada (evento 72, doc.
84) do processo 0015156-52.2017.4.01.3400, que tramitou na 6ª Vara Federal Cível da
SJDF, em sua decisão de tutela de urgência, o apelante não poderia estar de serviço (...) ao
invés disso, ele estava trabalhando e ainda num exercício que poderia agravar o seu
problema no joelho.
(...)
O acusado deixou de realizar a tarefa por conta que o seu serviço não havia sido publicado
no BI, e não seria publicado pois o apelante não deveria estar de serviço. O problema em
seu joelho poderia se acentuar, por mais que o acusado pudesse permanecer sentado
enquanto não houvesse carros para entrar ou sair, não dá pra saber quantas vezes o
acusado teria que levantar e sentar no mesmo dia.
O TC TOLEDO LEAL em seu depoimento (evento 36, vídeo 1, 1:55) afirma que "essa função
foi criada para que ele pudesse desempenhar alguma função", então antes de ser criada
essa função para o acusado, o serviço era desempenhado pelos plantões da hora, ou seja,
queriam colocá-lo para trabalhar de qualquer forma, mesmo não existindo uma função que
o acusado pudesse desempenhar.
No entanto, a própria função de reintegrado gera dúvidas se pode ou não realizar algum
tipo de função, de natureza militar ou não.
Levando em consideração que para a existência do delito de recusa de obediência o
assunto deve ser relacionado à matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em
lei, regulamento ou instrução, o acusado não cometeu o delito, visto que ele não deveria
desempenhar nenhuma função (...)".

Não assiste razão à Defesa, uma vez que comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade do
Acusado.

Acerca do delito tipificado no art. 163 do CPM, Enio Luiz Rossetto afirma que (Código Penal Militar
Comentado. Parte Especial. Revista dos Tribunais. 2012. São Paulo. pp. 519/522):

"(...) O verbo-núcleo recusar designa refutar, rejeitar, não aceitar ou não cumprir a ordem
do superior. O crime é omissivo. É um não fazer o que deveria ser feito (...) O delito pode
ser dividido em duas modalidades. Na primeira há recusa em obedecer a ordem sobre
assunto ou matéria de serviço, isto é, a ordem do superior tem relação direta com a
atividade (...) O militar que não obedecer a ordem do superior sobre o assunto ou matéria
de serviço dada com base em regulamento militar incorre na modalidade do crime da 1ª
parte do art. 163 (...)" (Grifos nossos).

Configura-se o delito tipificado no citado dispositivo, portanto, pela desobediência de ordem superior em
assunto relacionado ao serviço, aí incluídas ordens relativas ao dever legal, regulamentar ou de instrução. A
referida norma penal tutela diretamente a disciplina e a hierarquia.

Quanto à autoria e materialidade delitivas, segundo o depoimento colhido em Juízo, é possível identificar a
prática delituosa perpetrada pelo Acusado que, deliberadamente, recusou-se a obedecer à ordem de
superior hierárquico sobre assunto ou matéria de serviço, notadamente a determinação do Ten Cel Ex Luiz
Fernando Toledo Leal que dizia respeito ao cumprimento da função de abrir e fechar o portão de acesso à
Prefeitura Militar de Brasília, bem como relativamente à proibição de gravação de imagem com o aparelho
celular no interior do aquartelamento, senão, vejamos:

"(...) eu estava no posto junto a dois soldados, e fomos colocados ali, para realmente abrir
o portão quando entrasse e saísse viatura (...) por volta das 16:00, quando já era o
segundo período do expediente que se inicia as 8 da manha e termina as 17 da tarde (...)
quando a viatura do TC, que já havia passado o pelo portão estava aguardando para se
deslocar, mas quando o TC saiu da Administração do SMU, ele percebeu que eu e os outros
soldados não estávamos próximos ao portão, quando ele percebeu que não era eu que
havia ido abrir o portão, ele mandou o Soldado parar de abrir o, e pediu para que eu
abrisse o portão. Foi quando me aproximei do TC Toledo Leal e direcionei o celular na
direção dele, o mesmo pediu para que eu parasse, e eu, o tratando com respeito, disse que
não ia parar e aconteceu o que foi relatado.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/06/2021 18:39:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129a04b4a
JUIZ: No dia dos fatos o senhor estava escalado?
ACUSADO: Não, eu estava fora da escala;
JUIZ: O Ofendido pediu para não filmar. Porque o senhor continuou filmando?
ACUSADO: Eu estava passando por problemas com o Coronel Toledo. Ele me dirigia
palavras ofensivas. No dia que eu o conheci ele já me colocou na posição de sentido;
(...)
MPM: O senhor me contou que é marceneiro. Que não podia exercer seu ofício porque se
lesionou jogando futebol. Que retornou ao quartel para exercer uma função no
computador, mas disse que não continuou porque não entendia de internet. Que após isso
o senhor foi colocado para abrir o portão. Após isso o senhor disse que foi humilhado pelo
Coronel. Acerca desse episódio, o senhor juntou provas no processo?
ACUSADO: Não (...)" (Grifos nossos).

As provas testemunhais acostadas aos autos, a toda evidência, confirmam a conduta do Réu, sendo
oportuna a transcrição dos seguintes trechos dos depoimentos prestados perante o Juízo:

1) Ten Cel Ex Luiz Fernando Toledo Leal (Ofendido), que afirmou:

"(...) JUIZ: Eu gostaria que o senhor narrasse todos os fatos;
OFENDIDO: eu sou Chefe da Divisão de manutenção da Prefeitura Militar de Brasília. Recebi
o Soldado Mariano como reforço para desempenhar alguma função. Ciente do problema no
joelho dele, em que não poderia ficar nem muito tempo em pé, nem muito tempo
sentando, eu determinei que ele desempenhasse a função de abertura e fechamento do
portão, onde passam as viaturas. No dia que ocorreu o fato da desobediência ele estava
sentado na cadeira e não abriu o portão. A função foi criada para que ele pudesse
desempenhar alguma função. Nesse dia quando o plantão iria abrir eu questionei, pois
quem deveria abrir era o Mariano. Daí o questionei, momento em que ele começou a
filmagem com seu celular. Ele continuou sentado. Claramente se levantou e veio em
direção ao portão. Indaguei se ele estava filmando, ele disse que sim. Perguntei por que
ele não queria abrir o portão. Ele respondeu que não existe ordem publicada em boletim
interno. Eu disse que para esse tipo de ordem não precisa de publicação em boletim. Ele
disse que eu sabia do seu problema de saúde. Fiz uma ligação para o Sub-Prefeito,
momento em que ele parou de filmar. Momento posterior, ele entregou o celular para a
administração (...)" (Grifos nossos);

2) Sub Ten Ex Alessandro de Albuquerque Soares, que afirmou:

"(...) JUIZ: O senhor prestou o depoimento na fase de Inquérito Policial Militar, nos
seguintes termos: "Perguntado: para descrever o que observou em relação ao fato
ocorrido. Respondeu: Eu não observei o fato, eu estava na minha sala trabalhando, e O TC
TOLEDO LEAL entrou e pediu para eu fazer uma FATD para o sd Mariano e após isso ele
pediu para eu trazê-lo para a sede, e assim eu fiz, trouxe o Mariano para a sede e fiz os
procedimentos (...) Perguntado: É permitida a realização de gravações no interior de
organizações militares? Respondeu: Não. Perguntado: Qual a tarefa ou trabalho
comumente desempenhado pelo indiciado? Respondeu: O trabalho dele era abrir e fechar o
portão de viatura na entrada do SMU (...) Perguntado: O indiciado estava desempenhando
algum serviço de escala? Respondeu: Não (...) Perguntado: O senhor já presenciou alguma
atitude por parte do TC TOLEDO LEAL que demonstre algum tipo de perseguição contra o
indiciado? Respondeu: Não. Perguntado: O senhor gostaria de acrescentar alguma outra
informação, registro ou documento a este inquérito? Respondeu: Não". O senhor confirma
esse depoimento?
TESTEMUNHA: confirmo (...)" (Grifos nossos);

3) Cb Ex Elvis Brendo Pereira de Souza Silva, que afirmou:

"(...) JUIZ: O senhor prestou o depoimento na fase de Inquérito Policial Militar, nos
seguintes termos: "Eu estava na seção fazendo os relatórios e escutei o TC falando pra ele
desligar o celular, que era pra ele parar de filmar e guardar o celular. Ele disse isso duas ou

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/06/2021 18:39:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129a04b4a
três vezes, e ele não guardou. Após isso, o TC junto com o Sd Mariano entrou na
Administração. O TC pediu novamente para ele desligar o celular e entregar para mim e
entrou na sala da Divisão de Manutenção Perguntado: O TC Toledo Leal emitiu alguma
ordem ofensiva contra o indiciado? Respondeu: Não. Perguntado: O TC Toledo Leal emitiu
alguma ordem que contrarie leis ou regulamentos em vigor? Respondeu: Não. Perguntado:
O TC Toledo Leal praticou algum castigo físico contra o indiciado? Respondeu: Não.
Perguntado: O TC Toledo Leal praticou alguma violência contra o indiciado? Respondeu:
Não (...) Perguntado: E permitido a realização de gravações no interior de organizações
militares? Respondeu: Não. Perguntado: Qual a ordem emanada pelo TC Toledo Leal, que
desencadeou a ocorrência? Respondeu: Ele pediu pra ele parar de gravar e guardar o
celular, após ele ter pedido pra ele guardar o celular. Somente escutei, mas não vi.
Perguntado: O indiciado obedeceu a ordem emanada pelo TC Toledo Leal? Respondeu: Não
(...) Perguntado: Qual a tarefa ou trabalho comumente desempenhado pelo indiciado?
Respondeu: Que eu estava sabendo ele estava lá, para auxiliar os plantões na abertura e
fechamento dos portões, tendo em vista que ele ficava sentado devido a estar baixado (...)
Perguntado: O indiciado estava desempenhando algum serviço de escala? Respondeu: Não
até onde eu saiba, tanto que todos os dias ele ia, ele estava na função. Perguntado: Qual a
missão ou tarefa que o indiciado cumpre no cotidiano na Administração do SMU?
Respondeu: Não sei, apenas observo que ele fica no portão (...) Perguntado: O senhor
gostaria de acrescentar alguma outra informação, registro ou documento a este inquérito?
Respondeu: Não". O senhor confirma esse depoimento?
TESTEMUNHA: confirmo (...)";
MPM: A função que foi dada ao Acusado era só de abrir e fechar o portão?
TESTEMUNHA: Isso. Só abrir e fechar o portão e o Acusado podia mexer no celular, levantar
e conversar com as pessoas, já quem estava de serviço não podia mexer no celular nem
fazer nada (...)" (Grifos nossos);

4) Sd Ex Weverton Dias dos Santos, que afirmou:

"(...) JUIZ: O senhor prestou o depoimento na fase de Inquérito Policial Militar, nos
seguintes termos: "Perguntado: Para descrever o que observou em relação ao fato
ocorrido. Respondeu: O TC Toledo Leal me chamou, eu peguei a viatura e a gente estava
saindo. Quando estávamos saindo ele pediu pra mim parar próximo ao portão daí ele
perguntou ao Sd Mariano, porque ele não foi abrir portão. O Sd Mariano se levantou e
começou a gravar, ai o TC Toledo Leal perguntou se ele estava gravando e ele disse que
sim, que era para se resguardar e descumpriu todas ordens do TC Toledo Leal, logo após
ele foi para dentro da Administração do SMU e pediu para o Sd Mariano deixar o celular
com o plantão e ele se recusou, logo em seguida pediu para deixar com o Cb Brendo e
após isso entraram para dentro da sala da Administração e eu fiquei dentro da viatura (...)
Perguntado: O TC Toledo Leal praticou algum castigo físico contra o indiciado Respondeu:
Não. Perguntado: O TC Toledo Leal praticou alguma violência contra o indiciado
Respondeu: Não (...) Perguntado: O senhor verificou se o indiciado realizou gravações do
ocorrido com o próprio aparelho celular? Respondeu: Sim. Perguntado: É permitida a
realização de gravações no interior de organizações militares? Respondeu: Não.
Perguntado: Qual a tarefa ou trabalho comumente desempenhado pelo indiciado?
Respondeu: o TC Toledo Leal o mandou abrir o portão. Perguntado: O indiciado obedeceu
às ordens emanadas pelo TC Toledo Leal Respondeu: Não. Perguntado: O Senhor sabe
dizer por qual motivo o indiciado não obedeceu a ordem o TC Toledo Leal Respondeu:
Porque ele disse que não estava publicado em BI (...) Perguntado: Qual tarefa ou trabalho e
comumente desempenhado pelo indiciado? Respondeu: Abrir e fechar o portão;
Perguntado: Desde que data ele desempenha esta tarefa? Respondeu: Não sei informar,
mas já tem um tempo que ele está lá (...) O senhor confirma esse depoimento?
TESTEMUNHA: confirmo;
JUIZ: o senhor teve instrução específica sobre não poder realizar filmagens dentro do
quartel?
TESTEMUNHA: Sim. Recebemos essa instrução desde o período básico (...)" (Grifos nossos);

5) Sd Ex Matheus Henrique Barros Gomes de Farias, que afirmou:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/06/2021 18:39:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129a04b4a

"(...) JUIZ: O senhor prestou o depoimento na fase de Inquérito Policial Militar, nos
seguintes termos: "Perguntado: Para descrever o que observou em relação ao fato
ocorrido. Respondeu; Tudo que está escrito e verdade, o TC Toledo Leal o mandou desligar
o celular e ele não desligou, depois disso eles só bateram boca mesmo, o TC mandou ele
entregar o celular e depois eles entraram dentro da sala na administração. Perguntado: Em
que local o Senhor se encontrava, no momento da ocorrência? Respondeu: Estava no
portão, na hora. Perguntado: Na sua percepção o TC Toledo Leal emitiu alguma ordem
ofensiva contra o indiciado? Respondeu: Não. Perguntado:Na sua percepção o TC Toledo
Leal emitiu alguma ordem que contraria leis ou regulamentos em Vigor? Respondeu: Não,
só pediu para ele abrir o portão. Perguntado: O TC Toledo Leal praticou algum castigo físico
contra o indiciado Respondeu: Não. Perguntado: O TC Toledo Leal praticou alguma
violência contra o indiciado Respondeu: Não. Perguntado: O senhor verificou algum indício
de embriagues no indiciado? Respondeu: Ele não estava embriagado. Perguntado: O
indiciado apresentava algum problema de saúde? Respondeu: Que euvi não, ele parecia
normal. Perguntado: O senhor verificou se o indiciado realizou gravações do ocorrido com o
próprio aparelho celular? Respondeu: Sim, ele estava gravando o TC Toledo Leal.
Perguntado: É permitido a realização de gravações no interior de organizações militares?
Respondeu: Não. Perguntado: Qual ordem emanada pelo TC Toledo Leal desencadeou a
ocorrência? Respondeu: Ele SÓ pediu para ele abrisse o portão e depois guardasse o
celular e ele não obedeceu nenhuma ordem do TC. Perguntado: Qual a tarefa ou trabalho
comumente desempenhado pelo indiciado? Respondeu: Abrir o portão. Perguntado: O
indiciado obedeceu às ordens emanadas pelo TC Toledo Leal? Respondeu: Não.
Perguntado: O Senhor sabe dizer por qual motivo o indiciado não obedeceu a ordem o TC
Toledo Leal? Respondeu: Ele queria que fosse publicado para ele abrir o portão.
Perguntado: O senhor já presenciou alguma atitude por parte do TC TOLEDO LEAL que
demonstre algum tipo de perseguição contra o indiciado? Respondeu: Não. Perguntado: O
Senhor observou se alguma outra pessoa observou o fato ocorrido? Respondeu: Só os que
estavam na hora comigo e o motorista. Perguntado: Desde que data ele desempenha esta
tarefa? Respondeu: Não sei responder. Perguntado: A ordem emanada pelo TC Toledo Leal
contraria o trabalho desempenhado pelo indiciado? Respondeu: Acho que não. Perguntado:
O indiciado estava desempenhando algum serviço de escala? Respondeu: Não, a função
dele era só abrir o portão. Perguntado: E atribuição específica do plantão da Administração
do SMU a abertura do portão? Respondeu: Sim, mas era obrigação dele abrir o portão
Perguntado: O senhor tinha conhecimento se o indiciado tinha um problema de saúde, na
época do ocorrido, que o impedisse de cumprir a tarefa de abrir e fechar o portão?
Respondeu: Não, tinha conhecimento nenhum, depois que eu fiquei sabendo. Perguntado:
O senhor gostaria de acrescentar alguma outra informação, registro ou documento a este
inquérito? Respondeu: Não". O senhor confirma esse depoimento?
TESTEMUNHA: confirmo;
JUIZ: O que seria 'bater boca um com o outro'?
TESTEMUNHA: Era para desligar o celular. O Coronel estava dado a ordem, ele não cumpria
(...)" (Grifos nossos).

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a
reprovabilidade da conduta do militar que se recusa a obedecer à ordem de superior hierárquico, fato que
vulnera os Princípios da hierarquia e da disciplina militar.

Percebe-se, pois, que a conduta praticada pelo Acusado encontra perfeita adequação ao tipo penal descrito
no art. 163 do CPM, pois "(...) Recusar obedecer significa exatamente o mesmo que desobedecer ou não
obedecer (...)" (Guilherme de Souza Nucci Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2013. São
Paulo. p. 236), restando caracterizado, inclusive, segundo os depoimentos colhidos ao longo da instrução
processual, o elemento subjetivo do tipo, consistente no dolo específico de recusar-se a obedecer ordem
emanada de seu superior.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/06/2021 18:39:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129a04b4a

"Habeas Corpus nº 121.674/PE (DJ: 18/06/2014)
Relatora: Min. Rosa Weber
(...) A norma incriminadora descrita no art. 163 do CPM incide sobre o agente que se
recusa a obedecer à ordem emanada de superior hierárquico em assuntos relacionados ao
serviço. (...) Os crimes de insubordinação atentam gravemente contra o prestígio da
autoridade do superior hierárquico, de tal sorte que a conduta delituosa descrita no art.
163 do CPM representa inaceitável violação dos pilares da hierarquia e da disciplina,
corolários constitucionais da atividade castrense (...)".

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte Castrense, conforme se verifica nos seguintes arrestos:

"Apelação nº 7000788-72.2018.7.00.0000 (DJe: 03/05/2019)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. RECUSA DE OBEDIÊNCIA (ART. 163 DO CPM). ORDEM EMANADA
DE SUPERIOR HIERÁRQUICO. CONDUTA TÍPICA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
A norma penal militar, constante no art. 163 do CPM, sob a rubrica de "recusa de
obediência" tutela a autoridade e/ou a disciplina militar, o seu objeto é a recusa em
obedecer a ordem de superior hierárquico, desde que ela esteja entrelaçada com o dever
ligado à "profissão das armas" ou a qualquer matéria referente ao serviço militar.
A recusa ao cumprimento de ordem referente a assunto de serviço reiterada, adequa-se à
conduta delitiva insculpida no art. 163 do CPM." (Grifos nossos);
"Apelação nº 0000095-10.2013.7.09.0009 (DJe: 06/05/2015)
Relator: Ministro Dr. José Coêlho Ferreira
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 163 DO CPM. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE
ORDEM ILEGAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 301 DO CPM. IMPOSSIBILIDADE.
APELO DESPROVIDO.
Militar que se recusa a obedecer ordem dos superiores sobre matéria de serviço,
mantendo-se irredutível em sua posição, comete o crime de recusa de obediência ínsito no
artigo 163 do CPM.
2. O dever de obediência hierárquica é peculiar no âmbito castrense e não exime o militar
do cumprimento de uma determinação, salvo se manifestamente criminosa." (Grifos
nossos).

Em consequência, não merece reparo o Decreto condenatório imposto ao Réu.

Passo ao enfrentamento das teses defensivas, a primeira das quais relativa ao pedido de absolvição do
Acusado, nos termos do artigo 439, alíneas "b" e "e", do CPPM, sob o argumento segundo o qual "(...) o
apelante estava de serviço (...)", porém, segundo se extrai da Decisão exarada pelo Juízo Federal da 6ª Vara
Cível de Brasília, em sede de tutela de urgência, "(...) o apelante não poderia estar de serviço (...) ao invés
disso, ele estava trabalhando e ainda num exercício que poderia agravar o seu problema no joelho.".

Além disso, acrescentou que o TCel Luiz Fernando Toledo Leal teria afirmado em seu depoimento que:

"(...) "essa função foi criada para que ele pudesse desempenhar alguma função", então
antes de ser criada essa função para o acusado, o serviço era desempenhado pelos
plantões da hora, ou seja, queriam colocá-lo para trabalhar de qualquer forma, mesmo não
existindo uma função que o acusado pudesse desempenhar (...)".

Os argumentos não merecem acolhida.

Ao descrever os aspectos objetivos do referido tipo penal, Célio Lobão afirma que (Direito Penal Militar. 3ª
ed. Brasília Jurídica. 2006. p. 235):

"(...) consiste no "ato pelo qual o militar quebra os laços de sujeição e obediência
hierárquica e disciplinar, quer não obedecendo às ordens emanadas, por qualquer meio, de
seus superiores, quer ofendendo física ou moralmente, por vias de fato ou ultrajes (...)"

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/06/2021 18:39:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129a04b4a
(Grifo nosso).

Nesse contexto, para a configuração da prática delitiva de recusa de obediência basta a comprovação de
que o militar efetivamente deixou de obedecer à ordem do seu superior, fato que restou sobejamente
comprovado nos presentes autos.

Além disso, ao contrário do que sustentou a Defesa ao afirmar que "(...) o apelante estava de serviço (...)", a
bem da verdade, a atividade desempenhada por ele no interior do aquartelamento era uma rotina de
expediente que em nada se assemelha ao serviço de escala, este sim, cuja vedação já lhe era imposta pelo
próprio Atestado Médico que, em 7 de fevereiro de 2019, consignava:

"(...) para fins de comprovação que JOHNS MARIANO DE SOUSA (...) necessita de 60
(sessenta) dias de: AFASTAMENTO T.FM, T.A.F, FORMATURA a contar de 07/02/19 E
SERVIÇO (...)".

Releva notar que, segundo o Regulamento Interno e dos Serviços Gerais do Exército Brasileiro, aprovado
pela Portaria nº 816, de 19 de dezembro de 2016, o serviço de escala é definido no art. 188 como sendo
"(...) todo o serviço não atribuído permanentemente à mesma pessoa, ou fração de tropa, e que não importe
em delegação pessoal ou escolha (...)". Já o art. 184 da citada Norma estabelece que o expediente:

"(...) é a fase da jornada destinada à preparação e execução dos trabalhos normais da
Administração da Unidade, e ao funcionamento das repartições e das dependências
internas.
Parágrafo único. Os serviços de escala e outros de natureza permanente independem do
horário do expediente da Unidade, assim como todos os trabalhos e serviços em situações
anormais." (Grifo nosso).

Por sua vez, o § 2º do artigo 186 do Regulamento anteriormente citado dispõe que "(...) Durante as horas de
expediente, todos os militares devotam-se, exclusivamente, ao exercício de suas funções e aos misteres
profissionais.".

Nessas circunstâncias, considerando a reincorporação ao serviço ativo do Acusado, em cumprimento à
Decisão antecipatória de tutela exarada pelo Juízo da 6ª Vara Federal de Brasília, em absoluto se verifica
qualquer discrepância com a determinação judicial, seja porque, efetivamente o Réu foi reintegrado nas
fileiras do Exército Brasileiro, ou ainda porque, no que se refere à rotina e exercício das funções
determinadas pelo Ten Cel Ex Luiz Fernando Toledo Leal, notadamente a de abertura e fechamento do
portão da Unidade, tal desiderato em nada se coaduna com o serviço de escala como pretendeu impingir a
Defesa Pública em sua argumentação.

A propósito, o próprio Réu, quando questionado pelo Juízo se "(...) No dia dos fatos o senhor estava de
serviço?", declarou que "(...) estava fora da escala (...)", tendo acrescentado, ainda, que na data dos
acontecimentos narrados na Exordial Acusatória, "(...) por volta das 16:00, quando já era o segundo período
do expediente que se inicia as 8 da manhã e termina as 17 da tarde (...)", em clara referência ao período de
expediente da Unidade Militar.

Por outro lado, naquilo que diz respeito ao decisum da 6ª Vara Federal de Brasília, é importante salientar
que, inicialmente, a Defesa constituída pelo Acusado no procedimento ordinário nº 0015156-
52.2017.4.01.3400, pugnou pela Antecipação de Tutela:

"(...) para suspender o ato de licenciamento e determinar a reintegração e permanência do
Autor no serviço ativo como adido, necessário para a continuação do tratamento médico e
demais direitos consectários, tais como remuneração, afastamento de expediente e
serviço, além de reativação do serviço de saúde (...)" (Grifo nosso).

No entanto, ao analisar o pleito, o Juízo Federal da Seção Judiciária de Brasília, proferiu Decisão para a
reintegração do Réu, firme nos seguintes fundamentos:

"(...) O militar temporário (caso dos autos) que for considerado temporariamente incapaz

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/06/2021 18:39:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129a04b4a
para o serviço do Exército ao término do tempo de serviço militar ou na data do
licenciamento da última turma de sua classe passará à situação de adido até a emissão de
parecer definitivo, quando será licenciado, desincorporado ou reformado.
Nesse sentido, confira-se o disposto no art. 430 do Regulamento Interno e dos Serviços
Gerais do Exército (sem grifo no original):
Art. 430. O militar não estabilizado que, ao término do tempo de serviço militar a
que se obrigou ou na data do licenciamento da última turma de sua classe, for
considerado "incapaz temporariamente para o serviço do Exército", em inspeção
de saúde, passará à situação de adido à sua unidade, para fins de alimentação,
alterações e vencimentos, até que seja emitido um parecer definitivo, quando
será licenciado, desincorporado ou reformado, conforme o caso.
Igualmente, segue julgado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
(...)
No caso vertente, o Autor, apesar de ter sido considerado temporariamente incapaz em
avaliação feita pelo próprio Exército, como se infere da ata de inspeção de saúde de
12/09/2016 (fls. 116), foi licenciado do serviço militar (fls. 115).
O ato é indevido porque antes do licenciamento ele deveria passar à condição de adido até
a emissão de parecer definitivo sobre os problemas de saúde por si apresentados.
Constatado o equívoco no ato que excluiu o Autor do Exército, ele será reintegrado na
condição de adido, para os fins previstos no dispositivo colacionado.
O risco de ineficácia da medida existe porque o Autor necessita com brevidade tratar os
problemas de saúde que atualmente apresenta e receber a remuneração correspondente,
destinada a seu sustento.
Saliento que os pedidos referentes à reforma serão examinados na sentença.
Quanto à reforma, adianto que a pretensão somente será acolhida se ficar comprovado
que ele preenche os requisitos pertinentes, o que será objeto de regular instrução
processual.
Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que a Ré reintegre o
Autor na condição de adido, prestando-lhe todo o tratamento médico de que necessita e
pagando-lhe a remuneração correspondente.
Defiro o pedido de justiça gratuita. Anote-se.
Intime-se para cumprimento.
Brasília/DF, 26 de setembro de 2017.
IVANI SILVA DA LUZ
Juíza Federal Titular da 6ª Vara/SJDF (...)" (Grifos nossos).

A toda evidência, embora a Defesa tenha pugnado pelo "(...) afastamento de expediente e serviço, além de
reativação do serviço de saúde (...)", em seu pedido antecipatório, o Magistrado Federal da 6ª Vara de
Brasília deixou claro que a reintegração do Réu ocorreria nos exatos termos do art. 430 do Regulamento
Interno e dos Serviços Gerais do Exército, ressalvando o tratamento médico necessário. Vale dizer que, a
despeito de qualquer entendimento em sentido contrário, o Juízo deixou de se pronunciar sobre eventual
não cumprimento de expediente na sua Unidade, sendo este, portanto, consectário lógico da própria
reincorporação.

É dizer que, após a reintegração do Réu ao serviço ativo, ele foi designado para uma função a ser
desempenhada em computador, porém, alegando não saber lidar com a "internet", lhe foi determinada a
incumbência de abertura e fechamento do Portão da Unidade durante o cumprimento do expediente. Já
sobre as escalas de serviço, também não houve manifestação específica do Juízo Federal, todavia, a dicção
do art. 430 do citado Diploma normativo que embasou a Decisão de primeiro grau é clara no sentido de que
ele estaria sujeito aos pareceres exarados pela Junta Médica nas inspeções de Saúde, ou mesmo atestados
médicos, as quais já indicavam que ele não poderia guarnecer serviço.

Portanto, a Decisão Federal da 6ª Vara Cível de Brasília foi integralmente cumprida, tanto assim que a
Defesa, somente após o cometimento do crime, é que buscou o afastamento completo do Acusado do
expediente da Unidade, oportunidade na qual, aí sim, o Magistrado acolheu os argumentos, em 17 de junho
de 2019, porém, firme nos seguintes fundamentos:

"(...) Existe limitação na mobilização por quadro doloroso existente, porém não apresenta

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/06/2021 18:39:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129a04b4a
quadro de incapacidade."
O perito afirmou, ainda, que havia necessidade de continuidade ao tratamento médico.
A decisão de tutela às fls. 124-125, alterada às fls. 171-173, acabou por determinar a
reintegração da parte requerente "na condição de adido, prestando-lhe todo o tratamento
médico de que necessite e pagando-lhe a remuneração correspondente."
Naquele momento, a tutela foi deferida com apoio nas bases mais incertas da
probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015.
Agora, há opinião médica independente entre as partes, explicitando a impossibilidade de
que a parte requerente desempenhe todas as atividades da caserna.
Portanto, defiro o pedido às fls. 217-237, determinando que a parte requerida afaste a
parte requerente de qualquer expediente militar. Ela não precisará se apresentar no
quartel para avaliações e tratamento médico (...)" (Grifos nossos).

Nesse contexto, laborou com absoluta precisão o Colegiado Julgador de primeiro grau ao refutar os
argumentos defensivos na Sentença condenatória, ao concluir que:

"(...) Como se pode observar, não houve decisão quanto ao acusado deixar de cumprir
expediente. Ademais, a Unidade Militar agiu em cumprimento ao ato judicial (conforme
evento 1, doc. 1, fl. 122), com o zelo de proporcionar atividades adequadas às limitações
decorrentes da lesão de joelho do acusado (segundo depoimentos prestados na instrução
criminal).".

Conforme destacou o Custos Legis:

"(...) Em acréscimo, deve-se pontuar que o alegado problema de saúde (dores no joelho) do
Soldado Mariano, não o eximia de acatar as ordens dos seus superiores hierárquicos, em
clara afronta aos princípios da hierarquia e da disciplina militar. Ou seja, acaso entendesse
não possuir condições de cumprir a frugal atividade que lhe foi determinada, o mesmo
tinha outros meios para a resolução da questão, que não passavam pela prática da
infração penal, porquanto o nosso sistema constitucional, processual e administrativo
possibilita petições, ações e recursos, etc., visando impugnar ato administrativo entendido
como arbitrário (o que, grife-se, en passant, não é o caso dos autos).
13. Portanto, ao nosso sentir, não prospera a tese defensiva de atipicidade da conduta,
pois o acusado, com vontade livre e consciente, deliberadamente recusou a obedecer
ordem legal de seu superior hierárquico, sobre assunto ou matéria de serviço, preferindo
confrontar a autoridade do mesmo, na presença de outros militares, amoldando-se sua
conduta, em todos os seus contornos, ao crime militar de recusa de obediência (art. 163 do
CPM).
14. Para finalizar, é importante chamar a atenção que o crime tipificado no art. 163 do CPM
é de perigo abstrato, não se discutindo a concretude da ofensa, pois presume-se o perigo
representado pelo mero descumprimento da ordem de superior hierárquico, na medida em
que se trata de conduta que atinge frontalmente a hierarquia e a disciplina militares, sendo
potencialmente perigosa para a regularidade e bom funcionamento da Organização Militar.
Por isso, o perigo sequer precisa ser provado, pois os delitos de perigo abstrato, como o
ora analisado, se consuma independentemente da produção de qualquer lesão efetiva ao
objeto de proteção do delito.".

Refutadas as teses defensivas e comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, bem como a
culpabilidade na conduta do Acusado, não merece reparo a Sentença prolatada pelo Juízo a quo.

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 27/05/2021 10:46:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123905431b

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000908-47.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: JOHNS MARIANO DE SOUSA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNÃO.

VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, votei vencido pelas razões que passo a expor.
2. Os autos subiram a esta Corte para apreciação do recurso de Apelação interposto pela Defesa do Sd Ex
JOHNS MARIANO DE SOUSA contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, de 5/10/2020, que o condenou à pena de 1 (um) ano de
detenção, como incurso no art. 163 do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito a apelar em liberdade.
3. Conforme relatado, o apelante foi denunciado pela prática dos crimes capitulados nos 163 e 160,
respectivamente, c/c o art. 79, todos do Código Penal Militar, pelos seguintes fatos:
"(...)
No dia 19 de março de 2019, por volta das 16h00, na sede da Prefeitura Militar de Brasília,
situada no Setor Militar Urbano, o denunciado, de forma voluntária e consciente, recusou-se a
obedecer à ordem do TC Toledo Leal, seu superior hierárquico, relativamente a matéria de
serviço, qual seja o fechar o portão de acesso à Prefeitura Militar de Brasília-DF. Ato contínuo, o
denunciado, consciente e voluntariamente, desrespeitou o TC Toledo Leal diante de outros
militares ao se recusar a parar de filmar, com o seu celular, aquele Oficial Superior, que lhe
havia ordenado que assim o fizesse.
Consta dos autos, que o Sd Johns Mariano de Sousa foi lotado naquela OM, onde, em um
primeiro momento, recebeu a missão de digitador. Como ele era marceneiro e não detinha
habilidade para desempenhar aquela função burocrática, o seu superior hierárquico, o TC
Toledo Leal, determinou-lhe a incumbência diária de abrir e fechar um portão de saída/entrada
daquela PMB, podendo permanecer sentado nos intervalos de sua missão.
Ressalte-se que o referido Soldado não podia permanecer por longos períodos nem sentado
nem em pé, haja vista que se encontrava em recuperação de cirurgia realizada no ligamento
cruzado anterior esquerdo, lesionado em serviço, durante um jogo amistoso de futebol (Evento
1, Doc. 1-IPM, Fl. 109).
Na data e hora dos fatos, ao passar pelo portão, o TC Toledo Leal observou que o denunciado
não cumpriu a sua missão de abrir e de fechar o portão. Então, o TC Toledo Leal chamou o
denunciado - que se encontrava sentado em uma cadeira situada próxima ao portão de saída
da PMB - e lhe questionou sobre o porquê de ele não haver aberto aquele portão, para a
segunda viatura sair, já que era dele aquela missão.
O denunciado, além de não responder à indagação do Tenente-Coronel, sacou o seu celular e
começou a filmá-lo. O TC Toledo Leal, ao perceber que estava sendo filmado pelo denunciado,
ordenou-lhe parasse com aquela filmagem, ordem que foi desrespeitada pelo Soldado JOHNS

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 27/05/2021 10:46:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123905431b
MARIANO DE SOUSA. Registre-se que o próprio denunciado confirmou esse fato (Evento 1, Doc.
1-IPM, Fl. 45).
A proibição de filmagem do interior de instalações militares encontra-se em várias normas e
em ordens verbais, como explanado no Evento 14, Doc. 1-OFIC, Fl. 02.
Em assim procedendo, o denunciado consumou os crimes de Recusa de Obediência e de
Desrespeito a Superior, em concurso formal.
(...)".
(Evento, documento 1, do Processo de origem)
4. Ressalte-se que o apelante foi condenado somente pelo crime de recusa de obediência, previsto no art. 163
do CPM, por isso se faz necessário destacar as condutas apreciadas pelo Órgão julgador. Nesse mister, as
condutas narradas na Exordial acusatória foram delimitadas nas alegações escritas apresentadas pelo Órgão
ministerial, nos seguintes termos, in litteris:
"(...).
2.1 Do Crime de Recusa de Obediência
O crime tipificado no art. 163 do CPM assim dispõe:
'Art. 163. Recusar obedecer a ordem de superior sobre assunto ou matéria
de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou
instrução: Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime
mais grave.'
O crime de recusa à obediência (art.163 do CPM) praticado pelo acusado se consumou no
momento em que ele se recusou a abrir o portão para a viatura do TC Toledo Leal
sair, e ainda exigindo para o cumprimento da ordem que tivesse sido publicada no
Boletim interno. E, sobre tal fato, as testemunhas foram claras em suas declarações, em
juízo.
(...)
A ordem desobedecida foi emanada por autoridade com atribuição para tanto, pois o acusado,
ao não se adaptar ao trabalho na Seção de Relações Públicas daquela OM, foi relotado para
ser subordinado ao Ofendido, que era Chefe da Divisão de Manutenção da Prefeitura
Militar de Brasília.
No ponto, portanto, ante todo o contexto fático-probatório constante nos presentes
autos, é possível concluir-se que restaram provadas a autoria e a materialidade
delitivas relacionadas ao crime de Recusa a Obediência, pelo qual o acusado foi
denunciado. Além disso, a conduta por ele perpetrada é típica, antijurídica e
culpável, além de se adequar, perfeitamente, à previsão do art. 163 do Código Penal
Militar.
1.2 Do crime de Desrespeito a Superior
O art. 160 tipifica o referido delito, confira-se:
'Art. 160. Desrespeitar superior diante de outro militar: Pena - detenção, de
três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.'
O núcleo verbal do crime do art. 160 é desrespeitar. O tipo penal exige que
a conduta desrespeitosa seja diante de outro militar. Tratar com desrespeito
o superior significa tratar com descortesia, menosprezo, afrontando assim a
hierarquia e a urbanidade que deve haver entre militares.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 27/05/2021 10:46:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123905431b
No presente caso, o crime de desrespeito a Superior foi consumado quando o acusado afirma
para o T. Cel Toledo Leal, perante outros militares, que somente cumpriria a ordem de abrir o
portão caso esta houvesse sido publicada em boletim interno. E também quando filma,
acintosamente, seu superior, com o celular, e se recusa a atender a ordem de parar
a filmagem . Registre-se que o TC Toledo Leal era o Chefe da Divisão em que era
lotado o acusado e também seu superior hierárquico.
Portanto, ante todo o contexto fático-probatório constante nos presentes autos, é possível
concluir-se que restam provadas a autoria e a materialidade delitivas relacionadas
ao crime de Desrespeito a Superior, praticado pelo acusado. A conduta é típica,
antijurídica e culpável, além de se adequar, perfeitamente, à previsão do art. 160 do
Código Penal Militar.".
(Evento 77 do Processo de origem.) (Grifos nossos).
5. A meu sentir, como o apelante já foi absolvido pela conduta referente ao crime de desrespeito a superior
(art. 160 do CPM), com trânsito em julgado para o Ministério Público Militar (Evento 102 do Processo de origem)
a conduta inerente ao fato de que o apelante filmava, acintosamente, seu superior, com o
celular, e se recusava a atender a ordem de parar a filmagem não tem mais relevância nestes
autos, a menos que seja para demonstrar que essa iniciativa do Sd MARIANO tenha sido movida
como forma de reação ao tratamento que lhe era dispensado pelo ofendido, conforme tentou
explicitar em seu interrogatório.
6. É interessante notar que a condenação do apelante nas penas do art. 163 do CPM teve um placar bastante
apertado, se considerada a existência de dois votos que compuseram a corrente minoritária, declarados pelo
Juiz Federal da Justiça Militar Dr. FREDERICO MAGNO DE MELO VERAS e pelo Juiz Militar Cel MÁRCIO DE
CARVALHO KAULINO.
7. Nesse contexto, após analisar todo acervo probatório, formei a convicção de que a corrente minoritária
atuou com bastante acerto a partir da compreensão de que os autos não ministravam provas suficientes para a
condenação do apelante.
8. É bem verdade que os autos não deixam dúvida de que o apelante Sd Ex JOHNS MARIANO DE SOUSA não
abriu o portão da mencionada unidade militar, o que poderia indicar que ele teria se recusado a realizar essa
função no momento da saída da viatura onde se encontrava o ofendido Cel TOLEDO LEAL, e que o Sd MARIANO
prosseguiu nas gravações mesmo recebendo a ordem do Cel TOLEDO LEAL para que fosse desligado o celular.
Essas ocorrências foram confirmadas tanto pelo apelante como por algumas testemunhas da acusação, tais
como Sd EP WEVERTON DIAS DOS SANTOS e o Sd Ex MATHEUS HENRIQUE BARROS GOMES DE FARIAS.
9. Porém, compartilho da mesma insegurança gerada perante a corrente minoritária diante da dificuldade para
proferir um decreto condenatório, mesmo porque as declarações do apelante deveriam ter sido melhor
exploradas para produção de outras provas. A esse respeito, extraem-se da sentença os seguintes fragmentos
do interrogatório do Sd MARIANO, in litteris:
O acusado, em seu interrogatório, não confirmou o depoimento prestado durante o inquérito.
Afirmou que estava fora da escala e tinha a obrigação de abrir e fechar o portão . Disse que
estava em um 'estado psicológico abalado' decorrente de ocasiões anteriores em
que o TC Toledo Leal proferiu palavras ofensivas ao interrogado, como dizer 'que ele
não servia pra nada', 'que estava ali, pois não servia para trabalhar na sede', 'que
era burro'. Relatou que procurou ajuda ao ST Albuquerque para ser trocado de
serviço, o que foi negado pelo Subtenente, pois a ordem era do Tenente Coronel.
Relatou que trabalhava como marceneiro na Força e disse que o problema no joelho ocorreu
em uma partida de futebol na Unidade militar. Relatou que, por isso, foi recolocado na sede
para atender telefones e trabalhar com computadores. Afirmou que não sabia mexer com
computadores e que, por isso, o enviaram, sem qualquer publicação em boletim, para abrir e
fechar o portão da unidade como auxiliar dos plantões, durante o expediente. Confirmou que

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 27/05/2021 10:46:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123905431b
trabalhava sentado e se levantava ocasionalmente para abrir o portão. Disse que respondeu
anteriormente a processos criminais, um em que já extinta a pena e outro em que aguarda o
julgamento em liberdade.
O acusado relatou também que, no dia dos fatos, acordou determinado a 'por um
fim' na condição de humilhação que lhe expunha o Tenente Coronel, comentando o
fato com a esposa antes de ir ao quartel. Narrou que, por conselho do Dr. Rafael, iria
filmar o Tenente Coronel para ter provas das humilhações, mas que no dia dos fatos
o Tenente Coronel não repetiu as palavras ofensivas que costumava utilizar e, por
isso, decidiu parar de filmar (evento 61)." (Grifos acrescidos).
10. Aliás, durante a sessão em que foi colhido o interrogatório do Sd MARIANO, no momento em que o juiz
togado ventilava a necessidade de trazer aos autos as decisões judiciais proferidas pela 6ª Vara da Justiça
Federal/SJDF, a Procuradora de Justiça Militar, Drª. CLÁUDIA MÁRCIA RAMALHO MOREIRA LUZ, mesmo achando
que a conduta do apelante era reprovável, manifestou-se, in litteris: "(...) inclusive eu sou simpática a ele
no sentido de que talvez haja tido um exagero na ordem, mas as coisas não são bem assim,
entendeu?".
11. Ora, não se pode negar que o apelante estava exercendo uma função, fora da Escala, determinada pelo
ofendido Cel TOLEDO LEAL, mesmo sendo conhecedor da situação jurídica de reintegrado do Sd Ex JOHNS
MARIANO DE SOUSA, por força de decisão judicial, podendo inclusive ter sido a tônica do desecadeamento dos
fatos.
12. Nesse contexto, causou-me estranheza o fato de um soldado passar, de forma deliberdada, a gravar seu
superior hirárquico imediatamente à ordem de abrir o portão, o que não seria razoável para um militar que já
sabia, de antemão, que a sua única missão, naquele ambiente, era a de realizar o trabalho anteriormente
descrito. A meu sentir, o comportamento do soldado poderia ser explicado por situações conflituosas
pretéritas, em cujo contexto ele se sentia intimidado pelo ofendido. Aliás, o prórpio Cel TOLEDO LEAL declarou
em juízo que o portão já estava sendo aberto pelo "Plantão da Hora", quando ele determinou que
esse ato fosse interrompido e se dirigiu, imediatamente, ao Sd MARIANO e lhe determinou que
cumprisse a função de abrir o portão. Por isso, não se pode desprezar a narrativa de que
realmente havia um desgaste na relação entre ambos.
13. Mas, o que mais chama atenção é o fato de o apelante ter sido colocado nessa função mesmo havendo
decisão judicial da Justiça Federal que determinava a reintegração do militar e apontava a necessidade de
ele ser submetido a cuidados médicos.
13.1 A reitegração do apelante ao Exército Brasileiro foi determinada, em 26 de setembro de 2017, pelo
Juízo da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, da lavra da Juíza Federal Drª IVANI SILVA DA
LUZ, in litteris:
"(...)
No caso vertente, o Autor, apesar de ter sido considerado temporariamente incapaz em
avaliação feita pelo próprio Exército, como se infere da ata de inspeção de saúde de
12/09/2016 (fls. 116), foi licenciado do serviço militar (fls. 115).
O ato é indevido porque antes do licenciamento ele deveria passar à condição de adido até a
emissão de parecer definitivo sobre os problemas de saúde por si apresentados.
Constatado o equívoco no ato que excluiu o Autor do Exército, ele será reintegrado na condição
de adido, para os fins previstos no dispositivo colacionado.
O risco de ineficácia da medida existe porque o Autor necessita com brevidade
tratar os problemas de saúde que atualmente apresenta e receber a remuneração
correspondente, destinada a seu sustento. Saliento que os pedidos referentes à
reforma serão examinados na sentença.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 27/05/2021 10:46:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123905431b
Quanto à reforma, adianto que a pretensão somente será acolhida se ficar
comprovado que ele preenche os requisitos pertinentes, o que será objeto de
regular instrução processual.
Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que a Ré
reintegre o Autor na condição de adido, prestando-lhe todo o tratamento médico de
que necessita e pagando-lhe a remuneração correspondente.".
(Evento 67, documento 3, do Processo de origem.) (Grifos nossos).
13.2 A mesma magistrada, em 17 de junho de 2019, com suporte em Laudo Pericial de 11 de março
de 2019, decidiu também sobre o afastamento do militar reintegrado de qualquer expediente na
unidade militar., im litteris:
"(...).
Portanto, defiro o pedido às fls. 217-237, determinando que a parte requerida
afaste a parte requerente de qualquer expediente militar. Ela não precisará se
apresentar no quartel para avaliações e tratamento médico. Intimem-se as partes.
Após possíveis manifestações e complementações ao laudo apresentado, concluam-
se novamente para decisão." .
(Evento 67, documento 4, do Processo de origem.) (Grifos nossos).
13.3 Embora os fatos narrados na Denúncia tenham sido registrados em 19 de março de 2019, restou
evidente que o Laudo Pericial analisado pela Juíza da 6ª Vara Federal é de 11 de março de 2019 e
foi definitivo para que fosse prolatada a decisão de 17 de junho de 2019. Além disso, verifico que a
Sentença ora recorrida foi proferida em 29 de setembro de 2020, ocasião em que o Conselho julgador tinha
conhecimento de que a Juíza da 6ª Vara Federal havia recomendado os cuidados médicos em relação aos
problemas de saúde do Sd MARIANO em 26 de setembro de 2017 e que, em 17 de junho de 2019,
teria determinado que a Administração Militar afastassse o apelande de qualquer expediente
militar, tudo calcado em Laudo Pericial elaborado em data pretérita aos fatos narrados na denúncia, no qual
foi atestado que as limitações laborais do apelante recomendavam seu afastamento do expediente militar.
14. Com essas considerações, não posso acreditar que a função dada pelo ofendido ao apelante, para
permanecer sentado e se levantar para abrir e fechar o portão de acesso à Prefeitura Militar de Brasília-DF, era
adequada à limitação laboral anteriormente reconhecida pelo já mencionado Juízo Federal. Da mesma forma,
não posso crer que não havia certa animosidade entre o ofendido e o Sd MARIANO , o que explica
claramente a atuação deste último, no dia dos fatos, em rejeitar a abertura do portão pelo
"Plantão da Hora" que já se iniciara, tão somente, para fazer valer a determinação do Cel TOLEDO
LEAL de que a abertura do citado portão deveria ser feita pelo citado soldado.
15. Assim, alinho-me aos fundamentos dos votos vencidos, adotando-os também como razão de decidir,
especilamente os seguintes fragmentos da lavra do Dr. FREDERICO MAGNO DE MELO VERAS, in litteris:
"(...)
Encerrada a instrução criminal e após a análise das provas juntadas aos autos, considero que a
presente ação penal deve ser julgada improcedente para absolver o acusado das sanções do
artigo 160 e 163 do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM,
senão vejamos.
Há de se levar em conta, para o deslinde do caso, os documentos juntados pela Defesa no
evento 62 e a cópia do processo da Justiça Federal (evento 72). Constam destes documentos
decisões liminares que interferem no julgamento da presente lide, tendo em vista a
reintegração do acusado na condição de adido por questão de saúde.
De início, a decisão judicial proferida pela Justiça Federal em 26 de setembro de 2017, vigente
ao tempo da prática do crime praticado em 19 de março de 2019, é lacunar quanto ao fato

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 27/05/2021 10:46:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123905431b
do acusado realizar expediente interno na Organização Militar. Segue o dispositivo do
mencionado decisum:
Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que a Ré
reintegre o Autor na condição de adido, prestando-lhe todo o tratamento médico de
que necessita e pagando-lhe a remuneração correspondente (eventos 62, doc. 3 e
evento 72, doc. 1, fls. 220-225).
Ademais, importante trazer à baila o artigo 430, do Regulamento dos Serviços Gerais do
Exército, com maiores informações sobre à situação de adido:
Art. 430. O militar não estabilizado que, ao término do tempo de serviço militar a que se
obrigou ou na data do licenciamento da última turma de sua classe, for considerado 'incapaz
temporariamente para o serviço do Exército', em inspeção de saúde, passará à situação de
adido à sua unidade, para fins de alimentação, alterações e vencimentos, até que seja emitido
um parecer definitivo, quando será licenciado, desincorporado ou reformado, conforme o caso.
Nota-se não ser possível determinar se o acusado na situação de adido deveria estar
cumprindo expediente no momento dos fatos narrados na denúncia, uma vez que o dispositivo
normativo não aborda este tema em específico.
De outro modo, a decisão posterior da Justiça Federal confirmou o afastamento do acusado em
relação ao desempenho de qualquer expediente militar. Apesar de ter sido proferida em
17 de junho de 2019, data posterior aos fatos narrados na denúncia ( 19 de março de 2019),
esta foi fundamentada em laudo pericial realizado em 11 de março de 2019 - este, sim,
anterior ao período contido na exordial. Trata-se, assim, de ato que reconhece a
impossibilidade de cumprir expediente militar diante das conclusões da perícia. Confira-se:
A decisão de tutela às fls. 124-125, alterada às fls. 171-173, acabou por determinar a
reintegração da parte requerente 'na condição de adido, prestando-lhe todo o
tratamento médico de que necessite e pagando-lhe a remuneração correspondente.'
Naquele momento, a tutela foi deferida com apoio nas bases mais incertas da
probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015.
Agora, há opinião médica independente entre as partes, explicitando a impossibilidade
de que a parte requerente desempenhe todas as atividades da caserna.
Portanto, defiro o pedido às fls. 217-237, determinando que a parte
requerida afaste a parte requerente de qualquer expediente militar. Ela não
precisará se apresentar no quartel para avaliações e tratamento médico
(evento 62, doc. 4 e evento 72, doc. 1, fls. 298-299).
Perceba-se que não há clareza quanto à vedação ao exercício de cumprimento de expediente,
sobretudo em relação ao expediente interno ou se esta se refere apenas às atividades
propriamente militares.
Além disso, consta dos autos atestado médico de 60 dias, datado de 07 de fevereiro de 2019,
com afastamento para treinamento físico militar, teste de avaliação física, formatura e serviço.
Nesse sentido, não resta claro se poderia o acusado estar em expediente, caso abarcado
pelo termo 'serviço', durante o período do atestado.
Ante o exposto, diante das dúvidas relacionadas à possibilidade de impor-se ao acusado o
cumprimento da incomum missão de 'abridor de portão' dada a ele, o qual estava na qualidade
de adido, voto para absolve-lo das sanções do artigo 160 e 163 do Código Penal Militar, com
fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.". (Os grifos são do original).
16. Portanto, em que pese os depoimentos das testemunhas da acusação, verifico que sequer poderiam ser
consideradas como indícios veementes para alcançar um decreto condenatório nas penas do art. 163 do CPM,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 27/05/2021 10:46:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123905431b
não cabendo também tergiversar sobre a conduta do apelante referente à filmagem do seu
superior, com uso do celular, e da recusa a atender a ordem de parar a filmagem, até porque da
absolvição do apelante pelo crime descrito no art. 160 do CPM não houve recurso do MPM.
17. Por oportuno, vale salientar que, adotando o raciocínio indutivo valorado pelo legislador no art. 383 do
CPPM, já julguei, nesta Corte, pela condenação de agente com base em indícios veementes para esse fim,
atento, evidentemente, à ideia de que é necessário que a circunstância ou fato indicante tenha relação de
causalidade, próxima ou remota, com a circunstância ou fato indicado e que estes coincidam com a prova
resultante de outro ou outros indícios, ou com as provas diretas colhidas no processo. Porém, no presente
caso, não vislumbro a presença de indícios veementes para tal fim. Aliás, as proposições contidas nos arts. 382
e 383, ambos do CPPM, que autorizam a condenação do réu com base em indícios veementes, já foram
consideradas de boa técnica legislativa pelo insigne penalista Guilherme de Souza Nucci, na sua obra Manual
de Direito Penal, Parte Geral, Parte Especial, 4ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, pp.
505/506. Em outra obra bastante específica, o mencionado autor também leciona, com brilhantismo, sobre o
risco de alguém ser condenado por mera presunção, in litteris:
" 10.3 Indício e presunção
A presunção, quando não advinda de lei, não é um meio de prova válido, pois
constitui uma mera opinião baseada numa suposição ou numa suspeita. É um
simples processo dedutivo. Como afirma, com razão, BENTO DE FARIA, os indícios
possibilitam atingir o estado de certeza no espírito do julgador, mas as presunções apenas
impregnam-no de singelas probabilidades e não podem dar margem à condenação (Código de
Processo Penal, v. 1, p. 349-350).
Pode-se utilizar a presunção para fundamentar uma condenação unicamente
quando a lei autorizar, como ocorre com a presunção de violência de quem mantém relação
sexual com menor de 14 anos.
'Sendo normas jurídicas, as presunções são meios técnicos para garantir certos valores em
situações específicas. Sua peculiaridade frente ao resto de normas calca-se em que as
presunções garantem esses valores mediante a regulação da carga da prova; isto é,
instaurando uma 'regra de juízo' que indica ao juiz qual deve ser o conteúdo de sua sentença
nessas circunstâncias específicas' (MARINA GASCÓN ABELLÁN) Los Hechos en el derecho.
Bases argumentales de la prueba, p. 139, traduzi).
Presunção como prova
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
'Uma condenação não pode ter supedâneo em meras conjecturas e suposições, mas
sim em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém por
presunção, pois para a condenação exige-se prova plena e inconteste, e, não sendo
esta hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo ou a presunção
de inocência'. (Ap. 0000067-68.2008.8.05.0260/BA, 2.ª Câm. Crim., 1.ª T., j. 19.04.2012, rel.
Carlos Roberto Santos Araújo).".
(NUCCI, Guilherme de Souza, Provas no Processo Penal, 4ª edição, Rio de Janeiro: Forense,
2015, pp. 267-268.). (Grifos nossos.)
18. In casu, embora o Sd MARIANO ostentasse situação fora da Escala, conforme estabelecido em decisão
judicial que apontava seu afastamento de expediente militar, verifica-se que a própria conduta do ofendido em
determinar que o militar no Plantão da Hora" interrompesse a abertura do portão, para exigir que o citado
militar realizasse imediatamente essa função, por óbvio, só aumentou as minhas dúvidas sobre se o Cel
TOLEDO LEAL sempre se dirigia ao Sd MARIANO de forma ofensiva ou se realmente este último se sentia
ofendido pelo simples rigor da ordem emanada do seu superior.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 27/05/2021 10:46:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123905431b
19. Dessa forma, vejo que é uma situação clara de absolvição do apelante por insuficiência de provas.
Por essas razões, votei vencido dando provimento ao Apelo da Defesa do Sd Ex JOHNS MARIANO DE SOUSA,
para, reformando a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª
Circunscrição Judiciária Militar, absolver o apelante do crime capitulado no art. 163 do CPM, com fundamento
no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Revisor